Tribunal: STF
Processo: Rcl 65095
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, promovida em face de acórdão da Quarta Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000828-86.2022.8.26.0493, por alegada ofensa ao Tema 1097 da sistemática de repercussão geral (RE 1.237.867) e usurpação de competência da Suprema Corte, na forma do verbete sumular 727 do STF. 



    A reclamante, servidora pública municipal, narra ter obtido negativa administrativa quanto a pedido de redução da jornada laboral em 50% (cinquenta por cento), de 40 para 20 horas semanais, para acompanhar o filho menor de dezesseis anos no tratamento para Transtorno do Espectro Autista - TEA. 



    Diante disso, relata ter acionado a via judicial, sede na qual obteve o reconhecimento apenas parcial da pretensão, com redução da jornada de 40 para 30 horas semanais, em acórdão assim ementado (eDoc 20, p. 2):



    Servidora pública municipal - Pretensão à redução da jornada de trabalho por ter filho portador de transtorno do espectro autista acolhida - Aplicação por analogia do Artigo 98 da Lei Federal nº 8.112/90, por ausência de previsão em Lei Municipal, Princípios constitucionais e Convenção das Pessoas com Deficiência - Compatibilização dos interesses público e privado - Possibilidade de redução de jornada, em menor extensão do que a pleiteada - Recurso parcialmente provido.



    Interposto recurso extraordinário, este teve seguimento negado em 18.8.2023 (DJe 22.8.2023), mediante aplicação do Tema 1097 da Repercussão Geral (eDoc 21, p. 265). Eis o teor da decisão:



    Vistos. O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar RE 1237867 (Leading Case), representativo do TEMA 1097- Servidor - Redução Jornada Deficiência, definiu as seguintes teses: “Recurso Extraordinário em que se discute, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada nos termos do artigo 5º, §3º, da Constituição Federal, a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência quando inexistente previsão legal de tal benefício definiu a seguinte tese: Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §2º e § 3º ,da Lei 8.112/199)”. Portanto, como ao caso '“sub examine”, foi aplicado o que restou decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento de tema repetitivo, com o permissivo do artigo 1040, I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Intimem-se (grifos no original).



    A parte reclamante desafiou a negativa por agravo fundado no art. 1.042 do CPC. O recurso, porém, foi considerado incabível, dado que, na espécie, revelava-se pertinente aviar agravo interno, conforme regência do art. 1.030 do CPC. Colhe-se da decisão (eDoc 21, pp. 279-280):



    Vistos. 



    Cuida-se de agravo nos termos do art. 1042 do CPC que desafia decisão (fls.265) que julgou prejudicado o recurso extraordinário pelo reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1097) em recurso submetido ao regime de repercussão geral na forma do art. 1039, para. § 2º, do Código Processo Civil e art. 328-A, § 1º do RISTF. 



    Ocorre que, conforme decidido em questão de ordem referente ao agravo de instrumento nº 760.538, é incabível o agravo (art. 1042 do CPC) contra decisão que aplica sistemática da repercussão geral. Além do que, conforme assentado também nas Reclamações nº 7.547/SP e 7.659/SP, se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, como no presente caso, não é cabível a interposição do agravo do art. 1042 do CPC. 



    Neste sentido, segue decisão do Ministro Joaquim Barbosa no ARE 761661 AGR/PR: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERLA (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544-B DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009”. 



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática de Repercussão Geral. 



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura “erro grosseiro”. 



    Ante o exposto, NÃO RECEBO O PRESENTE RECURSO, e determino a remessa dos autos à Vara de Origem (DJe 26.9.2023).



    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos (eDoc 20, pp. 15-19; DJe 7.12.2023). 



    A reclamação foi, então, proposta em 18.1.2024 e, após despachada pela Presidência no curso do Recesso Judiciário, foi-me distribuída. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, mantenho a Gratuidade de Justiça fixada pela Presidência da Corte (eDoc 25) e determino tramitem os autos em Segredo de Justiça, em virtude de discussão relativa a interesse de menor incapaz. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se, de plano, que a demanda não pode ser admitida, eis que não houve o devido esgotamento de instâncias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    No caso examinado, era necessário o manejo do agravo interno (art. 1.030, inciso II e § 2º, do CPC) diante do trancamento do extraordinário por aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral (Tema 1097). Apenas após a apreciação do agravo interno caberia eventual discussão da matéria na via da reclamação constitucional. 



    A interposição do recurso de agravo do art. 1.042 na hipótese relatada configura erro grosseiro e impede o ajuizamento posterior de reclamação constitucional. 



    Da mesma forma, não há falar em usurpação da competência da Suprema Corte diante da interposição do recurso de agravo do art. 1.042 do CPC em hipótese manifestamente incabível. Não incide, assim, a Súmula 727 do STF in casu.



    Destarte, a presente reclamação revela-se inadmissível. 



    Tratando-se a hipótese fática dos autos de situação que se perpetua no tempo, caberá à parte reclamante, eventualmente, mediante reunião de elementos que potencialmente justifiquem a renovação do pleito administrativo ou mesmo a propositura de nova demanda judicial, fazê-lo pelas vias ordinárias. 



    Pelo exposto, determino, preliminarmente, a tramitação dos autos em Segredo de Justiça. Ainda, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente